Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ARTIGO 499 DO CÓDIGO CIVIL. REQUSITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que, diante do não cumprimento da obrigação de fazer referente à devolução das cártulas de cheque, aplicou multa por descumprimento da obrigação, no importe de R$ 1.000,00, bem como converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no importe de R$ 18.752,25; e ainda para determinar que a parte executada promova a transferência da quantia de R$ 479,84 que está bloqueada junto ao sistema Sisbajud para conta judicial ou para que promova o depósito judicial da quantia indicada. A parte agravante alega que a conversão em perdas e danos face a não devolução das cártulas foi fixada em valor exorbitante, sendo que deveria corresponder ao efetivo prejuízo da parte, a teor do artigo 402 do Código Civil, o que não foi respeitado no caso concreto. Também alega que não foram preenchidos os requisitos do artigo 499 do Código de Processo Civil para a conversão em perdas e danos, uma vez que a decisão judicial foi amparada na mera suposição de impossibilidade de atender à obrigação de fazer quando, na verdade, apenas não foi atendida face a devolução das cártulas quando da tentativa de entrega via correios, sendo que a parte adversa não solicitou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Também afirma que o montante fixado caracteriza enriquecimento sem causa; que as perdas e danos não pode ser utilizada como cláusula penal ou multa; e que sequer há comprovação de que os cheques foram descontados pelo banco, inclusive porque foram devidamente enviados em favor da parte agravada, o que apenas não foi recepcionado por fatores alheios à parte agravante, razão pela qual retornaram para a empresa “Losango”. Em face de todo o exposto, requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja reformada a decisão que convolou a obrigação de fazer em perdas e danos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. Constata-se nos autos principais (ID 103918469) que a parte autora informou que a parte executada/agravante permanecia sem efetuar a obrigação de fazer consistente na devolução das 15 cártulas de cheque, pleiteando a concessão de um novo prazo de 5 dias e acréscimo no valor da multa por descumprimento da obrigação. Diante daquele pedido, o juízo de origem proferiu a decisão ID 104972875, determinando a devolução das cártulas no prazo de 5 dias, sob pena de incidência da multa fixada na sentença, acrescida da conversão da obrigação em perdas e danos.

V. Contudo, e não obstante a parte agravada ressaltar a possibilidade do juiz determinar medidas coercitivas para cumprimento da ordem judicial, conforme artigo 139, IV do CPC, destaca-se que a decisão agravada consistente na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorreu em desacordo com o exposto no artigo 499 do CPC. Isso porque, além da já mencionada ausência de pedido expresso da parte autora para a conversão da obrigação em perdas e danos, também não restou demonstrada a impossibilidade da parte ré cumprir a obrigação. Pelo contrário, apesar de posterior à decisão agravada, consta no ato de interposição do agravo de instrumento a informação de que a parte executada/agravante buscou, ainda que forma tardia, entregar as cártulas para a parte autora, o que apenas não foi frutífero em decorrência da informação de que a parte autora era desconhecida no local de entrega (ID 30450724, pág. 10).

VI. Assim, e ainda que a parte executada tenha permanecido inerte quando intimada da decisão que a advertiu acerca da possibilidade de conversão em perdas e danos, não se constata que estava demonstrada a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer. Inclusive, há alternativas eficazes para a entrega das cártulas, como a verificação do endereço correto da parte autora para a entrega daqueles documentos ou até mesmo o depósito dos documentos em juízo para a entrega em favor da parte autora.

VII. Enfim, não se constata a alegada litigância de má-fé da parte agravante suscitada pela parte adversa. Ainda, não há qualquer indício de alteração da verdade dos fatos na juntada da tela ID 30450724, pág. 10 que demonstra a tentativa recente de entrega dos cheques mediante o AR no BR268830797BR.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, reformar a decisão agravada de forma a afastar a sua eficácia exclusivamente quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sem custas e sem honorários.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.